Tribunal: TJDFT
Processo: 0714259-50.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0714259-50.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FLAVIA HELENA DE SOUZA CAMPOS AGRAVADO: REDE D'OR SAO LUIZ S.A., CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por FLÁVIA HELENA DE SOUZA CAMPOS RIOS (autora), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da Vara Cível do Guará que, na ação sob o procedimento comum no 0703517-21.2024.8.07.0014 ajuizada pela agravante em desfavor da REDE D’OR SÃO LUIZ S.A e outros, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pela agravante, nos seguintes termos (ID 192468345 dos autos originais): “Ao apreciar a petição inicial, este Juízo proferiu a decisão do ID: 192346218, determinando a intimação da parte autora a fim de comprovar que faz jus à obtenção da gratuidade de justiça, tendo sido juntada a petição do ID: 192443805, à qual foram anexados documentos. Esse foi o bastante relatório. Decido. O art. 5.o, inciso LXXIV, da CR/1988, prescreve que o Estado prestará assistência jurídica integral àqueles que comprovarem insuficiência de recursos. Por isso, a parte autora foi regularmente intimada para comprovar que faz jus à obtenção da gratuidade de justiça; porém, em que pese a documentação encartada nos autos, este Juízo teve notícia do recentíssimo levantamento de valores totalmente incompatíveis com o benefício ora almejado, em virtude de decisão prolatada em autos distintos, conforme se vê do comprovante ora anexado. Por outro lado, verifico que a parte autora não demonstrou a existência de dependentes tampouco de despesas extraordinárias que lhe minguassem a subsistência, de modo a amparar seu pedido. Desse modo, a parte autora não faz jus ao almejado benefício legal. Nesse sentido, confira-se o teor dos seguintes r. acórdãos-paradigmas: AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INÉRCIA DA PARTE. INDEFERIMENTO. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. DOCUMENTOS QUE NÃO DEMONSTRAM A INCAPACIDADE FINANCEIRA ALEGADA. AUSÊNCIA DE ESCLARECIMENTOS SOLICITADOS. INOBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ E COOPERAÇÃO. CONDUTA INADEQUADA. DECISÃO MANTIDA. 1. Conforme disposto no art. 99, §§ 3.o e 4.o, do Código de Processo Civil, embora se presuma verdadeira a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural deve ser comprovada a miserabilidade jurídica, visto ser relativa tal presunção. 2. Adequado o indeferimento do benefício requerido, quando a parte, intimada a comprovar sua hipossuficiência, deixa transcorrer in albis a prazo concedido, sem prestar os esclarecimentos solicitados pelo Juízo. 3. Não merecem acolhimento os novos argumentos apresentados no recurso, quando insuficientes para infirmar as informações constantes nos autos e, ainda, totalmente desprovidos de documentação comprobatória. 4. A total falta de comprometimento no atendimento às determinações judiciais evidencia que o agravante não adota comportamento condizente com os princípios da boa-fé e cooperação processuais, de observância obrigatória a todos os sujeitos do processo. 5. Se não há nos autos elementos aptos a afastar a condição financeira do agravante para arcar com as despesas processuais, inviável a concessão da gratuidade de justiça. 6. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJDFT. Acórdão n. 1669690, 07383195820228070000, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8.a Turma Cível, data de julgamento: 28.2.2023, publicado no DJe: 9.3.2023). DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. ELEMENTOS DISCORDANTES DOS AUTOS. INDEFERIMENTO MANTIDO. I. Se os elementos de convicção dos autos desacreditam a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, deve ser mantida a decisão judicial que indefere a gratuidade de justiça, nos termos do artigo 99, §§ 2.o e 3.o, do Código de Processo Civil. II. Recurso conhecido e desprovido. (TJDFT. Acórdão n. 1369599, 07016971420218070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4.a Turma Cível, data de julgamento: 2.9.2021, publicado no DJe: 29.9.2021). AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REQUISITOS. NÃO COMPROVADOS. 1. Considerando que o acórdão que julga o agravo de instrumento suplantará a decisão monocrática liminar que indeferiu a antecipação da tutela recursal impugnada pelo agravo interno e que a decisão colegiada tem cognição mais abrangente do que o exame dos pressupostos para a pretensão antecipatória, a pretensão do recurso interposto pela impetrante resta prejudicada. 2. Nos termos do artigo 98 do CPC/2015, “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios têm direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.” 3. O §2.o do art. 99 do mesmo diploma legal orienta que “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. 4. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (TJDFT. Acórdão n. 1281915, 07131409320208070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7.a Turma Cível, data de julgamento: 9.9.2020, publicado no DJe: 25.9.2020). AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. REQUISITOS. NÃO COMPROVADOS. 1. O art. 1.072 do CPC/2015 revogou os arts. 2.o, 3.o, 4.o, 6.o, 7.o, 11, 12 e 17 da Lei n.o 1.060/50, que permitiam a concessão dos benefícios da justiça gratuita apenas aos que afirmavam não possuir condições de arcar com as despesas do processo sem prejuízo para si e para sua família. 2. Nos termos no § 2.o do art. 99 do CPC/2015, a declaração de hipossuficiência possui presunção relativa de veracidade e, por isso, não vincula o juiz, que pode indeferir o pedido quando identificar a ausência dos pressupostos legais. 3. O benefício da gratuidade tem a finalidade de promover o acesso à justiça e não deve ser concedido de forma indiscriminada a todos que o requerem, mas apenas àqueles que efetivamente comprovem a situação de miserabilidade jurídica. 4. A Lei n.o 13.467/2017, conhecida como "Lei da Reforma Trabalhista", trouxe padrão objetivo para concessão de gratuidade de justiça que, mutatis mutandis, pode ser observado na Justiça Comum: salário igual ou inferior a 40% (quarenta por cento) do limite máximo dos benefícios do Regime Geral de Previdência Social. 5. A Portaria n.o 8, de 13 de janeiro de 2017, do Ministro de Estado da Fazenda (DOU, Seção 1, p. 12, 16 jan. 2017) fixou o teto da previdência em R$ 5.531,31. Assim, 40% desse valor totalizam R$ 2.212,52. 6. A alegação de dificuldades financeiras, sem qualquer comprovação de despesas que demonstrem a ocorrência de gastos exacerbados que comprometam sobremaneira o orçamento ou que impeçam o custeio das despesas do processo, impede o deferimento da gratuidade de justiça. 7. Agravo interno conhecido e desprovido. (TJDFT. Acórdão n. 1137466, 07125021120178070018, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8.a Turma Cível, data de julgamento: 7.11.2018, publicado no DJe: 20.11.2018). Por esses fundamentos, indefiro a gratuidade de justiça à parte autora. Intime-se para recolhimento das custas processuais dentro do prazo legal, sob pena de indeferimento da petição inicial, com o cancelamento da distribuição.”. Em suas razões recursais (ID 57736852), afirma que recebe rendimento líquido inferior ao valor de um salário mínimo. Informa que possui duas filhas menores, sendo a responsável pelas despesas do seu lar. Argumenta que o recebimento de gratificação retroativa em processo judicial, no valor de R$ 9.802,83, não pode ser motivo para o indeferimento da gratuidade, uma vez que a renda da agravante é baixa. Menciona que se dividisse o valor da gratificação percebida por doze meses, geraria uma renda de R$ 816,90, que, somada à sua renda mensal, não superaria a quantia de R$ 2.000,00. Ao final, requer a concessão de antecipação da tutela recursal para que lhe sejam deferidos os benefícios da justiça gratuita. No mérito, postula o provimento do recurso. É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do agravo de instrumento. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. A concessão da gratuidade de justiça deve ser devidamente comprovada, conforme prevê o art. 5o, LXXIV, da CF. Ademais, nos termos do art. 99, §2o, do CPC, é facultado ao Juiz, antes de analisar o pedido de gratuidade de justiça, determinar que a parte apresente documentos que comprovem o preenchimento dos requisitos necessários. No caso em comento, verifico que a agravante é técnica de enfermagem da Secretaria de Saúde do Distrito Federal e recebe rendimento bruto no valor de R$ 3.320,56 e rendimento líquido no importe de R$ 1.185,20 (ID 57737760). Em juízo de cognição sumária, própria desta fase processual, entendo que o pagamento de gratificação retroativa pelo órgão empregador da agravante, em virtude do ajuizamento de ação judicial, no importe de R$ 9.802,83, não constitui renda da agravante. Além disso, conforme bem ponderou a agravante, ainda que se dividisse o valor recebido (R$ 9.802,83) por doze meses do ano, geraria uma quantia de R$ R$ 816,90, que, somada à sua remuneração não ultrapassaria a quantia de R$ 2.000,00 por mês. Desse modo, a renda da agravante não é alta, uma vez que aufere rendimentos líquidos inferiores a dois salários mínimos. Sendo assim, deve prevalecer a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência apresentada pela agravante, ante a ausência de elementos que apontam em sentido contrário. Nesse sentido, é o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça em caso semelhante: AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REQUISITOS PARA CONCESSÃO. PRESENTES. 1. O pressuposto para concessão da gratuidade de justiça é a insuficiência dos recursos financeiros para o adiantamento das despesas processais, nos moldes do artigo 98 do Código de Processo Civil. 2. A Constituição Federal, em seu art. 5o, LXXIV, dispõe que "O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem falta de recursos", assim como o § 3o do artigo 99, do Código de Processo Civil, afirma que "Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural". 3. Não havendo nos autos qualquer elemento capaz de infirmar a declaração de hipossuficiência firmada pela parte, a gratuidade de justiça deve ser deferida. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1695006, 07044004420238070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 27/4/2023, publicado no DJE: 10/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS DISCORDANTES NOS AUTOS. BENEFÍCIO DEFERIDO. I. De acordo com a inteligência dos artigos 98, caput, e 99, caput e §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil, deve ser concedida a gratuidade de justiça quando a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência da parte requerente não é desacreditada pelos elementos de convicção dos autos. II. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1392973, 07077963420208070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2021, publicado no DJE: 18/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, vislumbro a probabilidade de provimento do presente agravo de instrumento, ao menos nesta sede de cognição sumária, uma vez que, restou comprovada a necessidade da justiça gratuita. O perigo da demora também está presente, uma vez que os autos originários poderão ser extintos ante o não recolhimento das custas. Ante o exposto, DEFIRO a antecipação da tutela recursal para conceder à agravante os benefícios da justiça gratuita, até o julgamento do presente recurso. Comunique-se ao i. Juízo de origem. Intime-se a parte Agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 11 de abril de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora